Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Em razão da notícia do falecimento do patrono do agravante (ID 65713268), o recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção do processo, nos termos do art. 313, § 3°, do Código de Processo Civil (ID 6574135). Devidamente intimado (ID 66256529), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 67121108). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 67839110). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 313, § 3°, do Código de Processo Civil, “no caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.” In casu, considerando que o agravante, devidamente intimado, não procedeu sua regularização processual, a extinção do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 313, § 3°, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 313, § 3°, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o recurso de agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intime-se.